Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que condenou a requerida a indenizar o dano moral decorrente de remarcação de voo doméstico, culminando em longo atraso para chegada do recorrente ao destino final.
2. . A recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o processo não teria sido devidamente saneado, de modo a oportunizar às partes juntarem provas, quanto aos pontos controvertidos. Verifica-se, todavia, que o juiz, nos termos dos art. 5o, da Lei 9.099/95, intimou a parte autora, em audiência de conciliação, a juntar aos autos todas as provas disponíveis, no prazo de 2 dias, sob pena de perda da oportunidade de apresentar novos documentos (ID 22272595). Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença.
3. Aduz o autor na inicial que regressava de viagem de Florianópolis quando houve o cancelamento do voo doméstico operado pela recorrida, referente ao trecho Rio de Janeiro/Brasília, em 05.12.2019, às 20h30, com remarcação somente para o dia seguinte às 06h35. A Ré, em defesa, se limitou a alegar que o atraso foi causado pela readequação da malha aérea e intenso trafego de aeronaves, na data dos fatos.
4. Trata-se a hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, estando configurada a falha na prestação do serviço. Referido atraso modificou a programação contratada, fazendo com que o recorrente chegasse ao destino final com um atraso de mais de 12 horas.
5. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, culminando com a chegada do autor ao destino final após longo atraso, não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido.
6. Portanto, o atraso, por si só, não presume a ocorrência de dano moral. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.